Tribunal: STF
Processo: Rcl 76946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0011773-11.2017.5.03.0140, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 34c0ee6 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Leonardo Tavares de Freitas, em desfavor da MULTIPLAN, ora reclamante, em 19/12/2017, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (doc. 1, p. 1).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorara o fato devidamente comprovado de que o Sr. Leonardo Tavares de Freitas efetivamente atuou em nome das suas empresas "LTF ASSESSORIA COMERCIAL - ME" e “LEONARDO TAVARES DE FREITAS-ME” (Doc. 17 – Cadastros CNPJ), para a prestação de serviços, conforme os contratos e notas fiscais juntados ao processo (Doc. 18 - Contrato de prestação de serviço e Doc. 19 – Notas fiscais).



    Ora, se o Sr. Leonardo Tavares de Freitas alega que a relação jurídica havida entre ele e a MULTIPLAN era de relação empregatícia e não empresarial, é ônus probatório dele demonstrar a existência de má-fé da tomadora do serviço na celebração do contrato, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943. 



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a MULTIPLAN, ora reclamante, e as empresas LTF ASSESSORIA COMERCIAL - ME e LEONARDO TAVARES DE FREITAS-ME, da qual o Sr. Leonardo Tavares de Freitas é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada (doc. 1, p. 4).



    Assim, reafirma:



    [...] Ora, em que pese não ser ônus probatório da ora reclamante, não há que se falar em falta de comprovação por parte da reclamante de que o Sr. Leonardo Tavares de Freitas não era empregado, pois foi devidamente juntado nos autos do processo o contrato de prestação de serviço e as notas fiscais emitidas no período da relação contratual, o que comprova cabalmente a relação empresarial havida entre as partes.



    Diante desse cenário, foi o Sr. Leonardo Tavares de Freitas que não trouxe qualquer prova de nulidade do contrato celebrado, logo, foi ele quem não se desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, ao acolher a pretensão do Sr. Leonardo Tavares de Freitas sem qualquer elemento de prova que demonstre a fraude do contrato celebrado, o acórdão violou o art. 422 do Código Civil de 2002, pois, conforme o princípio da boa-fé objetiva, a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    Ora, se o Sr. Leonardo Tavares de Freitas não provou minimamente a existência de má-fé da ora reclamante, como pode ser anulado um contrato de prestação de serviço que foi celebrado? Como pode ser anulado um negócio jurídico sem que haja a devida comprovação de seu caráter fraudulento? (doc. 1, p. 5).



    Destaca:



    Apenas para relembrar, o Sr. Leonardo Tavares de Freitas não se trata de pessoa simples com pouca instrução e que poderia ser ludibriado facilmente. Ao contrário, ele é pessoa altamente estudada e qualificada para prestar o serviço que sua empresa foi contrata. Dessa forma, a sua qualificação por certo implicou na celebração dos contratos de prestação de serviço com a MULTIPLAN. 



    O Sr. Leonardo Tavares de Freitas não é pessoa hipossuficiente. Dessa forma, tem-se como fundamento básico acerca da imposição do parágrafo único do art. 444 da CLT, o fato de que este profissional percebia remuneração extremamente significativa, não se encontrando submetida à constante subordinação do tomador do serviço. 



    Assim, não se pode presumir que um profissional experiente e habilitado seria uma parte hipossuficiente (doc. 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, porém, verifico que o TRT3, ao analisar a questão, assim consignou na ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM GRAU DE RECURSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVA DECISÃO. REAPRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. Reconhecido em grau de recurso o vínculo de emprego, com determinação de retorno dos autos à origem para complementação da prestação jurisdicional e julgamento dos demais pedidos formulados, não poderá o mesmo Tribunal reexaminar ou decidir novamente a matéria, pois é vedado ao julgador decidir questões já decididas (art. 836 da CLT). (Doc. 17, p. 1).



    Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário interposto contra a primeira sentença, o TRT3 decidiu o seguinte sobre a questão do vínculo empregatício:



    [...] VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, na hipótese de a ré reconhecer em juízo a prestação de serviços fica a cargo daquela contratante a comprovação de que a relação contratada não teve os foros da pessoalidade, onerosidade, subordinação e não-eventualidade que caracterizam a relação de emprego (site do TRT3).



    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    A presente lide envereda-se pela chamada "Pejotização", isto é, os empregados são contratados como "pessoa jurídica", por força da imposição das empresas contratantes para obter emprego. Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo, sem os direitos trabalhistas reconhecidos.



    Convém destacar que é lícito a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços não habituais, não subordinados, entretanto, se tal sistema for utilizado às avessas, de modo a fraudar direitos trabalhistas, mascarando a relação empregatícia, deverá ser coibido por todos os meios legais - tudo nos termos do artigo 9º do Compêndio da Consolidação Trabalhista.



    Em tal seara, as pessoas jurídicas envolvidas serão analisadas pelo Direito do Trabalho, com a ótica do princípio da primazia da realidade - prevalência da realidade dos fatos sobre o contrato formal entabulado entre as partes.



    [...] Após tal contexto teórico, insta examinarmos se a relação de trabalho desenvolveu-se ou não, sob o prisma do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - o notório regime de emprego.



    Em sede de ônus da prova, admitindo a ré a prestação de serviços, porém de forma diversa daquela estabelecida pelo artigo 3º da CLT, a ela incumbe o ônus de comprovar a natureza da relação havida entre as partes, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015. Deste encargo, porém, não se desincumbiu.



    A própria defesa apresentada pela ré, por si só, já indica a prática contumaz da pejotização, tendo em vista que informa que aqueles apontados pelo reclamante como superiores hierárquicos também tratam-se de empresas prestadoras de serviços.



    [...] A prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas, sem os elementos da relação de emprego é plenamente possível e necessária a uma empresa. O que não é crível é que a ré mantenha toda a sua operação comercial, dos diretores, gerentes, aos corretores, estruturada tão somente por pessoas jurídicas, sem impor-lhes qualquer tipo de subordinação, fiscalização, sem exigir-lhes pessoalidade e habitualidade na prestação de serviços, tão necessários ao bom funcionamento e ao sucesso de qualquer empreendimento.



    [...] Do depoimento acima transcrito, é possível verificar que a prestação de serviços era habitual, tendo em vista que a testemunha afirma que os corretores tinham que cumprir a escala de trabalho. O reclamante trouxe aos autos algumas escalas, as quais demonstram o revezamento dos corretores, de segunda a sexta, entre os shopping centers administrados pela ré. A referida escala traz, ainda, os horários dos plantões (vide, por exemplo, ID. a60972c - Pág. 1).



    As escalas eram enviadas e elaboradas pela ré (vide e-mail de ID. fddf66d - Pág. 1 e depoimento do preposto ID. e94d86b - Pág. 2) o que, além de evidenciar a habitualidade na prestação de serviços, indica a existência de ingerência direta sobre o trabalho prestado, configurado o elemento fático jurídico da subordinação.



    Nesse ponto, vale esclarecer que a afirmação do reclamante no sentido de que o horário de saída e entrada não eram controlados não significa, por si só, a ausência de subordinação, pois, embora os horários não fossem fixamente controlados, sua presença era exigida.



    Destaco que a fiscalização direta da jornada não constitui elemento fático jurídico da relação de emprego, configurando,no máximo, autonomia de horário concedida pela empregadora,  dentro do seu poder fiscalizatório, o que, entretanto, não afasta ou impede o reconhecimento do vínculo.



    [...] As notas fiscais carreadas aos autos, id. c6c2dc5 e seguintes demonstram, de forma salutar, o fator da onerosidade, acentuando o transvestimento fraudulento do obreiro como "PJ". Frise-se que o fato do reclamante não receber a comissão ou qualquer pagamento caso não fechasse algum negócio em um mês não indica a falta de onerosidade, mas apenas revela a transferência aos empregados dos riscos do empreendimento.



    Por fim, pontuo que a exclusividade não é um requisito exigido para a caracterização da relação de emprego. Porém, as notas fiscais trazidas aos autos demonstram que, durante todo o contrato firmado com a ré, a grande maioria das notas foi emitida em seu favor, sendo que apenas uma nota foi emitida para empresa diversa, o que, ao meu ver, indica a prestação de serviços exclusiva em favor da ré.



    Por conseguinte, considerando todo o acervo probatório dos autos, confiro parcial provimento ao recurso para declarar o vínculo empregatício do autor com a reclamada. Reconhecido o vínculo, determino, sob pena de nulidade por supressão de instância, o retorno dos autos à origem para o julgamento dos pedidos formulados na inicial, tendo em vista a controvérsia estabelecida entre as partes, restando prejudicada a análise dos demais aspectos do recurso do autor.



    Registro, a respeito da determinação de retorno dos autos à origem, que o entendimento que prevalece nesta d. Primeira Turma é de que o processo não está pronto para o julgamento do restante do mérito, haja vista que não houve o enfrentamento das questões fáticas no juízo de origem, situação que implica desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a decisão proferida neste Tribunal, no aspecto, não será passível de recurso pela parte que se sentir prejudicada. Destaca-se ainda o fato de que os recursos submetidos ao Col. TST não permitem reexame de fatos e provas. Em decorrência, fica prejudicada a análise dos demais temas objeto do recurso.



    Provimento parcial, nestes termos (site do TRT3 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a empresa da qual o ora beneficiário é sócio. O contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas e as notas fiscais dos pagamentos realizados foram juntados (docs. 22 e 23).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator